Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747805-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FRP ALIMENTOS LTDA, IGOR RAONE VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que o juízo agravado limitou-se a intimar as partes para esclarecerem sobre o interesse em suspensão do processo ou homologação do acordo. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 17:01:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador